Tribunal: TJSP
Processo: 2080882-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Processual. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de processo informado pelo exequente.
Penhora no rosto dos autos liminarmente deferida. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Ementa:
Processual. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de processo informado pelo exequente.
Penhora no rosto dos autos liminarmente deferida. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.